Tribunal: STF
Processo: RHC 52064
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
1. SE O RÉU SE OCULTA PARA EVITAR A CITAÇÃO, ESTA SERÁ FEITA POR
EDITAL.
2. A PUBLICAÇÃO, PELA IMPRENSA, DO EDITAL DE CITAÇÃO EXPEDIDO EM
PROCESSO CRIMINAL, SÓ E EXIGIVEL NAS COMARCAS EM QUE HÁ IMPRENSA E
VERBA ESPECIFICA PARA CUSTEA-LA.
3. RECURSO DE HC A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.